Tribunal: STF
Processo: Rcl 92346
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA DE DÉBITOS TRABALHISTAS. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE NS. 58 E 59. INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo espólio de Maria Nazaré Pierobon Costa, em 23.3.2026, contra o seguinte acórdão do Tribunal Superior do Trabalho no Processo n. 356400-22.2005.5.02.0028, pelo qual teria sido descumprido o decidido por este Supremo Tribunal nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 58 e 59:
“I - AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. EXECUTADO. LEI Nº 13.467/2017. FASE DE EXECUÇÃO. TRANSCENDÊNCIA. ENTE PRIVADO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE APLICÁVEL. TESE VINCULANTE DO STF. Há transcendência política quando se constata que o acórdão recorrido não está conforme a tese vinculante do STF. No caso concreto, na fase de conhecimento, a sentença exequenda determinou que ‘Incidirão, na forma do artigo 39 da Lei 8.177/91, os juros de mora, sendo a correção monetária feita de acordo com os índices da Tabela de Atualização de Débitos Trabalhistas do egrégio Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região, sendo considerado época própria o mês do vencimento da obrigação, assim considerado o de publicação da sentença; especificamente neste caso, os juros de mora transcorrerão também a partir do ia da publicação da sentença.’ (fls. 447). Portanto, o índice de correção monetária não foi decidido na fase de conhecimento. O TRT definiu, no acórdão de agravo de petição, que deve ser aplicado como índice de correção monetária a TR até 25/03/2015 e, após, o IPCA-E. O Ministro Gilmar Mendes destacou que a aplicação do posicionamento firmado pelo TST na ArgInc-479-60.2011.5.04.0231, acerca dos índices de correção monetária, “equivaleria a determinar a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária nas demandas trabalhistas, cumulado com juros de mora de 1% ao mês, sem previsão legal para tanto”. Há julgados das 1ª, 3ª, 4ª, 5ª e 8ª Turmas do TST admitindo o recurso de revista por afronta ao art. 5º, II, da Constituição Federal. Aconselhável o provimento do agravo de instrumento para determinar o processamento do recurso de revista para melhor exame da alegada violação do art. 5º, II, da Constituição Federal. Agravo de instrumento a que se dá provimento. II- INVERSÃO DA ORDEM DE JULGAMENTO Por imperativo lógico-jurídico, será analisado primeiramente o recurso de revista interposto pelo executado e não o agravo de instrumento do exequente. III - RECURSO DE REVISTA. EXECUTADO. LEI Nº 13.467/2017. FASE DE EXECUÇÃO. ENTE PRIVADO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE APLICÁVEL. TESE VINCULANTE DO STF 1 - O STF conferiu interpretação conforme a Constituição Federal aos arts. 879, § 7º, e 899, § 4º, da CLT (com redação dada pela Lei nº 13.467/2017) para definir que, até que sobrevenha nova lei, a atualização monetária dos créditos decorrentes de condenação judicial, incluindo depósitos recursais, para entes privados, deve ocorrer da seguinte forma: na fase extrajudicial (antes da propositura da ação) incide o IPCA-E cumulado com os juros do art. 39, caput, da Lei 8.177/1991; na fase judicial (a partir do ajuizamento da ação) incide a SELIC, que compreende a correção monetária e os juros de mora. 2 - O STF modulou os efeitos da decisão, nos seguintes termos: a) ‘são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês’; b) ‘devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês’; c) ‘os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária)’; d) os parâmetros fixados ‘aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais)’. 3 - O STF acolheu parcialmente os embargos declaratórios opostos pela AGU para sanar erro material, registrando que: a) a taxa SELIC incide a partir do ajuizamento da ação, e não a partir da citação; b) a taxa SELIC abrange correção e juros, e, a partir do ajuizamento da ação, sua aplicação não pode ser cumulada com os juros da lei trabalhista; c) não foi determinada a aplicação da tese vinculante à Fazenda Pública; d) a correção monetária aplicável a ente público quando figurar na lide como responsável subsidiário ou sucessor de empresa extinta é matéria infraconstitucional, que não foi objeto da ADC nº 58. 4 - Conforme decidido pelo STF na Rcl 48135 AgR, quando não for o caso de trânsito em julgado, a decisão do STF deve ser aplicada em sua integralidade, não havendo reforma para pior ou preclusão, uma vez que se trata de tese vinculante firmada em matéria que possui natureza de ordem pública. 5 - No caso concreto, na fase de conhecimento, a sentença exequenda determinou que ‘Incidirão, na forma do artigo 39 da Lei 8.177/91, os juros de mora, sendo a correção monetária feita de acordo com os índices da Tabela de Atualização de Débitos Trabalhistas do egrégio Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região, sendo considerado época própria o mês do vencimento da obrigação, assim considerado o de publicação da sentença; especificamente neste caso, os juros de mora transcorrerão também a partir do ia da publicação da sentença.’ (fls. 447). Portanto, o índice de correção monetária não foi decidido na fase de conhecimento. O TRT definiu, no acórdão de agravo de petição, que deve ser aplicado como índice de correção monetária a TR até 25/03/2015 e, após, o IPCA-E. 6 - O Ministro Gilmar Mendes destacou que a aplicação do posicionamento firmado pelo TST na ArgInc-479-60.2011.5.04.0231, acerca dos índices de correção monetária, “equivaleria a determinar a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária nas demandas trabalhistas, cumulado com juros de mora de 1% ao mês, sem previsão legal para tanto”. Há julgados das 1ª, 3ª, 4ª, 5ª e 8ª Turmas do TST admitindo o recurso de revista por afronta do art. 5º, II, da Constituição Federal. 7 – Recurso de revista a que se dá provimento. IV - AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. EXEQUENTE. LEI Nº 13.467/2017. FASE DE EXECUÇÃO. ENTE PRIVADO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE APLICÁVEL. TESE VINCULANTE DO STF. Prejudicado o exame da matéria, ante o provimento do recurso de revista do executado para determinar que sejam aplicados os parâmetros fixados pelo STF na ADC nº 58. Agravo de instrumento prejudicado, ficando prejudicada a análise da transcendência” (fls. 1-4, doc. 11, grifos nossos).

Contra essa decisão, o reclamante opôs embargos de declaração acolhidos para prestar esclarecimentos nos seguintes termos:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO EXEQUENTE. RECURSO DE REVISTA DO EXECUTADO. LEI Nº 13.467/2017. EXECUÇÃO. ENTE PRIVADO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE APLICÁVEL. TESE VINCULANTE DO STF 1 – A Sexta Turma do TST reconheceu a transcendência e deu provimento ao recurso de revista do executado para determinar que fossem aplicados os parâmetros firmados na ADC nº 58 do STF. Sustenta o embargante omissão quanto à aplicação do item (i) da modulação do STF nessa ADC. 2 – No caso concreto, o Juízo determinou a liberação do valor do depósito referente ao crédito líquido incontroverso. Seguiu-se, ainda, a discussão, dentre outras questões, acerca do índice aplicável de correção monetária. 3- A regra de modulação fixada pelo STF pela qual são reputados válidos os pagamentos realizados somente incide nos casos de valores pagos no tempo e modo oportunos. Tal circunstância difere-se da situação, como a dos autos, em que há levantamento de valores quando já presente discussão acerca dos índices a serem aplicados à conta de liquidação. Reitere-se: o fato de haver levantamento de valores incontroversos em momento processual em que o próprio índice está em discussão não impede a reelaboração da conta em sua integralidade, agora com o índice considerado correto. 4 - Embargos de declaração que se acolhem, sem efeito modificativo, apenas para prestar esclarecimentos” (grifos nossos).

Contra esse acórdão, foram opostos embargos de declaração rejeitados; interpôs agravo regimental não provido; opôs embargos de declaração rejeitados; interpôs recurso extraordinário inadmitido; e opôs embargos de declaração pendentes de análise na presente data.

2. O reclamante afirma que “a 6ª TURMA DO C. TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, que EM AFRONTA E DESACATO AS ADCs 58 e 59, PELA R. DECISÃO RECLAMADA determinou QUE NÃO SERIAM REPUTADOS VÁLIDOS, PODENDO ENSEJAR A REDISCUSSÃO, NA AÇÃO EM CURSO, PAGAMENTOS JÁ REALIZADOS PARA QUITAÇÃO DE VALORES TIDOS COMO INCONTROVERSOS, PORTANTO, FEITOS NO TEMPO E MODO OPORTUNO, posto que não utilizados os índices da Selic, no processo de origem RT nº 356400-22.2005.5.02.0028. Resultando com tal entendimento e tese adotada sobre o tema, em negativa da correta aplicação e/ou indevida aplicação da Orientação contido no item 08 da Ementa das ADCs 58 e 59 do C.STF, PARADIGMA OBRIGATÓRIO e VINCULANTE, em especial quando do julgamento dos embargos declaração” (fl. 2, grifos nossos).

Alega que “a clareza e a literalidade da Orientação da tese vinculante fixada nas ADCs 58 e 59 não dá margem e nem autoriza qualquer outra interpretação, posto que explicita que TODOS os pagamentos efetuados, NO TEMPO E MODO OPORTUNOS, nas AÇÕES EM CURSO, SÃO VÁLIDOS E NÃO ENSEJARÃO QUAQUER (QUE SEJA O TEMA) REDISCUSSÃO. c) No caso concreto, havendo pagamento voluntário de valor tido como incontroverso, com a concordância, portanto, da parte devedora, aplicável o item 8 (i) da ementa de julgamento das ADC’s 58 e 59, que veda, de forma absoluta, o recálculo dos pagamentos já realizados, restando evidenciado o desacato da orientação vinculante fixada nas ADCs 58 e 59 pela R. Decisão Reclamada, ao abrir a rediscussão sobre os valores incontroversos quitados na ação em curso” (fl. 6).

Sustenta que “a R. Decisão reclamada deu provimento ao recurso de revista patronal, interposto já na fase de execução de sentença, para determinar que os valores levantados, a o tempo e modo oportunos, pelo reclamante por ordem do juízo, em conformidade com o reconhecimento, expresso, como sendo devidos pela empresa, e, assim se tratarem de levantamento de depósitos e valores pagos tidos como incontroversos, deverão ter seu cálculo revisto, com base em argumento e distinção não feita (e ao contrário em afronta ao decidido) pelo C.STF, posto que na ADC 58 e 59 do C. STF, que, explicitamente se refere a todos os pagamentos, em todas as ações em curso sem qualquer ressalva, até e inclusive porque – no oposto do que ilogicamente entendeu a R. Decisão reclamada, proferida pela 6ª Turma do C.TST. - em todos os casos (em curso e sob o objeto do julgamento do C. STF nas ADCs 58 e 59) estava presente a discussão dos índices a serem aplicados, do contrário os processos estariam encerrados e não haveria sentido a determinação da ADC 58 e 59” (fl. 7).

Ressalta que, “na modulação feita pela C. Suprema Corte, claramente, estava vedada a REDISCUSÃO para dedução ou compensação de eventuais diferenças pelo critério de cálculo” (fl. 8).

Requer o benefício da justiça gratuita e “a concessão de medida Liminar para suspender o processo trabalhista matriz (reclamação trabalhista nº 356400-22.2005.5.02.0028), até o julgamento final da presente Reclamação Constitucional” (fl. 11). 

No mérito, pede “seja julgada procedente a presente Reclamação Constitucional, para cassar/reformar a R. Decisão Reclamada proferida pela 6ª Turma do C.TST, determinando a aplicação da Orientação contida nas ADCs 58 e 59 que vedam qualquer rediscussão relativa aos pagamentos dos valores incontroversos pagos e já levantados, no tempo e modo oportuno, no curso da ação trabalhista matriz nº 356400-22.2005.5.02.0028” (fl. 11).

Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.

3. Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 

No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie em exame. 

4. Põe-se em foco nesta reclamação se a autoridade reclamada teria descumprido o decidido por este Supremo Tribunal no julgamento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 58 e 59. 

5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e usurpadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos reclamados.

Busca-se pela reclamação fazer com que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.

6. Em 18.12.2020, no julgamento conjunto das Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 58 e 59 e das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 5.867 e 6.021, o Plenário deste Supremo Tribunal conferiu interpretação conforme à Constituição ao § 7º do art. 879 e ao § 4º do art. 899 da Consolidação das Leis do Trabalho, alterada pela Lei n. 13.467/2017. Considerou-se, então, que, na atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e na correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho, deverão ser aplicados, até que sobrevenha solução legislativa, os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa Selic (art. 406 do Código Civil).

Esta a ementa da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 58/DF, Relator o Ministro Gilmar Mendes: 
“DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, §7º, E ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, §7º, E AO ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS. 
1. A exigência quanto à configuração de controvérsia judicial ou de controvérsia jurídica para conhecimento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADC) associa-se não só à ameaça ao princípio da presunção de constitucionalidade – esta independe de um número quantitativamente relevante de decisões de um e de outro lado –, mas também, e sobretudo, à invalidação prévia de uma decisão tomada por segmentos expressivos do modelo representativo. 
2. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, decidindo que a TR seria insuficiente para a atualização monetária das dívidas do Poder Público, pois sua utilização violaria o direito de propriedade. Em relação aos débitos de natureza tributária, a quantificação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança foi reputada ofensiva à isonomia, pela discriminação em detrimento da parte processual privada (ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e RE 870.947-RG – tema 810). 
3. A indevida utilização do IPCA-E pela jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho (TST) tornou-se confusa ao ponto de se imaginar que, diante da inaplicabilidade da TR, o uso daquele índice seria a única consequência possível. A solução da Corte Superior Trabalhista, todavia, lastreia-se em uma indevida equiparação da natureza do crédito trabalhista com o crédito assumido em face da Fazenda Pública, o qual está submetido a regime jurídico próprio da Lei 9.494/1997, com as alterações promovidas pela Lei 11.960/2009. 
4. A aplicação da TR na Justiça do Trabalho demanda análise específica, a partir das normas em vigor para a relação trabalhista. A partir da análise das repercussões econômicas da aplicação da lei, verifica-se que a TR se mostra inadequada, pelo menos no contexto da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), como índice de atualização dos débitos trabalhistas. 
5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810). 
6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991). 
7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem. 
8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC. 
9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais). 
10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes” (DJe 7.4.2021, grifos nossos).

7. A autoridade reclamada decidiu:
“(...) na fase de conhecimento, a sentença exequenda determinou que ‘Incidirão, na forma do artigo 39 da Lei 8.177/91, os juros de mora, sendo a correção monetária feita de acordo com os índices da Tabela de Atualização de Débitos Trabalhistas do egrégio Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região, sendo considerado época própria o mês do vencimento da obrigação, assim considerado o de publicação da sentença; especificamente neste caso, os juros de mora transcorrerão também a partir do ia da publicação da sentença.’ (fls. 447). Portanto, o índice de correção monetária não foi decidido na fase de conhecimento” (doc. 11).

Na decisão proferida na ação de conhecimento, não se fixou o índice de atualização monetária aplicável nem a taxa de juros, a atrair a incidência do disposto no item 9 da ementa do julgamento dos paradigmas suscitados, cuja eficácia vinculante impunha ao juízo a aplicação imediata do decidido por este Supremo Tribunal, nestes termos: 
“9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais)” (ADC n. 58/DF, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 7.4.2021, grifos nossos).

Na espécie, diferente do que sustenta o reclamante, não se aplica o item 8 dos paradigmas, mas o item 9. E bem decidiu a autoridade reclamada ao “determinar que fossem aplicados os parâmetros firmados na ADC nº 58 do STF” (fl. 4, doc. 11).

Não se comprova descompasso entre o ato impugnado e o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento conjunto das Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 58 e 59 e das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 5.867 e 6.021. 

8. A argumentação trazida pelo reclamante revela pretensão recursal. O reclamante pretende valer-se indevidamente da reclamação, com finalidade imprópria e divorciada de sua vocação constitucional, buscando fazer uso desta via como sucedâneo recursal, o que não se admite pela reiterada jurisprudência deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:
“Ausentes os pressupostos legitimadores da reclamação, este remédio constitucional não pode ser utilizado como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, nem tampouco como sucedâneo recursal viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl n. 10.036-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º.2.2012). 

“O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. – A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, ‘l’, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011). 

“O instituto da Reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo. 2. Inaplicabilidade da teoria da transcendência dos motivos determinantes” (Rcl n. 5.703-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 16.10.2009).

Ausentes na espécie os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.

9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 

Publique-se.

Brasília, 24 de março de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora